Tribunal: TJDFT
Processo: 0713648-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713648-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GRUPO RC IMPORTACAO E COMERCIO DE MODELISMO, VEICULOS, ELETROELETRONICOS LTDA - ME, FABIANO FRANCISCO DE ABREU, FLAVIA SOARES DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0064581-06.2010.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de FABIANO FRANCISCO DE ABREU E OUTROS, indeferiu, ao fundamento de não ter sido demonstrada modificação da situação econômica dos Executados, o pedido de reiteração de pesquisa via sistema BACENJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Requer o autor a renovação de pesquisa BACENJUD sob o argumento de que já realizada a última há muito tempo. Ocorre, no entanto, que o simples decurso do tempo não é suficiente para se renovar a diligência. É necessária a demonstração de modificação da situação econômica do obrigado. A propósito, tem decidido o nosso Tribunal: 1. Se infrutífera a última pesquisa realizada e não carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual mudança na situação econômica do devedor, não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BacenJud e RenaJud. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1164449, 07222846220188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do Art. 798, II, alínea ‘c’ do Código de Processo Civil. 2. A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas. 3. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios na origem. 4. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. É possível a reiteração do pedido de penhora via sistema BacenJud caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1211983, 07154743720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, no STJ, colhe-se o entendimento de que ‘2. O credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não ‘transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente’ (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10). 3. Recurso especial não provido.’ (REsp 1145112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/10/2010). E ainda: III - Na espécie, o Tribunal de origem consignou: ‘Observa-se do art. 854 do CPC/15 que não há limitação da utilização do BacenJud a uma única vez. 1 Em se tratando de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, o referido expediente pode ser utilizado da mesma forma que qualquer outra diligência, isto é, tantas vezes quanto necessário. Contudo, a renovação da tentativa de constrição via sistema Bacenjud deve ser feita de forma criteriosa e com razoabilidade. Neste sentido, o STJ já se pronunciou nos seguintes termos: (...) Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato judicial visando a constrição de bens do devedor. IV - O acórdão recorrido indeferiu o novo pedido de diligência junto ao BacenJud sob o fundamento de que não foi demonstrada a ocorrência de fato novo capaz de indicar a eficácia da constrição. (AgInt no REsp 1653927/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018) ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido. Arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Diz o Agravante que postulou a reiteração da diligência na origem, uma vez “observado o decurso de prazo razoável desde a última consulta ao sistema BACENJUD (ID 61184002– 13/11/2017), ainda sem o recebimento dos valores devidos” (Num. 16314060 - Pág. 2). Sustenta que a decisão agravada merece ser reformada, haja vista que “o Código de Processo Civil, em seu artigo 854, trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex” (Num. 16314060 - Pág. 5). Invoca o art. 438 do Código de Processo Civil e colaciona jurisprudência que entende corrobora sua tese. Argumenta que “o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual” (Num. 16314060 - Pág. 7). Acrescenta que os sistemas informatizados estão disponíveis ao Poder Judiciário e que sua utilização conduz para satisfação da execução e que, assim, “afigura-se legítima a renovação da diligência, uma vez que decorrido o prazo razoável desde a última consulta realizada, é possível que se encontre ativos financeiros dos Agravados para saldar o débito exequendo e, em última análise, promover a agilidade à atividade jurisdicional. O entendimento da Corte Superior já se consolidou no sentido de que após o transcurso de lapso temporal razoável, está justificado o novo pedido de busca de bens” (Num. 16314060 - Pág. 8). Quanto ao perigo de dano, afirma o Agravante que desconhece bens penhoráveis dos Agravados e que, assim, “o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens.” (Num. 16314060 - Pág. 11). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada “para que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos Agravados, via sistema BACENJUD” (Num. 16314060 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 16314066/16314068). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0064581-06.2010.8.07.0001, indeferiu, ao fundamento de não ter sido demonstrada modificação da situação econômica dos Executados, o pedido de reiteração de pesquisa via sistema BACENJUD. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, afirma o Agravante que desconhece bens penhoráveis dos Agravados e que, assim, “o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens.” (Num. 16314060 - Pág. 11). Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, o singelo argumento de temor genérico de futuro prejuízo financeiro com o arquivamento do Feito originário, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe argumentação hábil tendente a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 02 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador